Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702423-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAMIRES KETLYN FERREIRA ALVES PACIENTE: PEDRO ALEX DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO ALEX DA SILVA ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo. Na peça inicial (ID 64807029), a impetrante narra que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, dentre as quais, a proibição de aproximação e contato com a suposta vítima, sua ex-companheira, com quem possui um filho. Afirma que a decisão carece de fundamentação, uma vez que não restaram demonstrados indícios que comprovem a prática de violência doméstica pelo paciente contra a ofendida. Assevera que a medida restritiva acarreta constrangimento ilegal ao paciente, sobretudo pelo fato de a ofendida estar utilizando o Poder Judiciário como ferramenta de vingança ou punição contra o paciente, obstando a sua aproximação com seu filho. Esclarece que foi instaurado inquérito policial para apurar os supostos delitos, o qual foi arquivado por falta de justa causa. Requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas impostas ao paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade nas medidas protetivas impostas em desfavor do paciente. Conforme se observa do caderno processual, foram impostas medidas de urgência em desfavor do paciente, com os seguintes fundamentos (ID 64807036): Trata-se de Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, com fundamento na Lei 11.340/06, feito por L. C. S., (XXX), em desfavor de PEDRO ALEX DA SILVA ARAUJO, residente no endereço: QR 210, Conjunto 14, Lote 37, Samambaia Norte/DF - CEP: 72316-215 -, Telefone no. (61) 99443- 1594, já qualificados na ocorrência policial acostada aos autos. Segundo consta nos autos, em síntese, L. C. S. informou: QUE viveu junto com por PEDRO ALEX DA SILVA ARAUJO por 8 MESES; QUE o autor sempre foi agressivo/ciumento, já tendo injuriado e perseguido a declarante, que nunca registrou ocorrência policial contra ele; QUE o autor não faz uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas com pouca; QUE possui 1 filho(s) em comum com o autor: N. S. A. de 7 meses, que os filhos menores estão sob sua guarda neste momento; QUE ainda não já foram solucionadas as questões relativas à guarda dos filhos menores, ao direito de visita e à pensão alimentícia; QUE o autor trabalha na CASSI como auditor e ganha 3 mil reais; QUE, QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS no dia 24/02/2024, estavam em casa quando eles estavam conversando e num dado momento começaram a discutir e PEDRO aumentou o tom de voz, e começou a ofender a declarante com as seguintes palavras: "tá maluca, desgraça?", "cala boca, não é você que paga as contas, o homem da casa aqui sou eu", tendo isto ofendido a declarante, ademais, PEDRO tem apresentado um comportamento perseguidor de modo que se mudou para a mesma região administrativa da casa dos pais da declarante, chegando a ir até a casa da declarante e tendo tirado fotos do carro que estava na garagem; se sentindo então perseguida e injuriada, veio a esta delegacia apresentar queixa; QUE autoriza a utilização das conversas, via aplicativos de mensagens, com o autor, bem como das imagens eventualmente compartilhadas, extraídos de seu aparelho celular para fins de comprovação de delitos; É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, mister destacar que ao analisar o requerimento de medidas protetivas de urgência, atuando com perspectiva de gênero, este juízo especializado não avalia se o fato criminoso foi efetivamente cometido (STRECK, Lenio Luiz. Lei Maria da Penha no contexto do Estado Constitucional: desigualando a desigualdade histórica. In: Carmen Hein. (Org). Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011). Trata-se apenas de salvaguardar direitos de incolumidade física, psíquica e psicológica da mulher, mediante medidas protetivas. A apuração de eventual conduta criminosa será realizada no bojo do inquérito policial ou de eventual ação penal a ser proposta pelo Ministério Público. Nos termos de recentes alterações promovidas na Lei no 11340/06 pela Lei no 14550/23: as medidas protetivas poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (LMP, art. 19 § 4o); serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (§5o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (§6o). De acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de hipossuficiência em relação ao agressor, os direitos da mesma que precisam ser preservados (vida, integridade física, sossego, de não ser perturbada etc) e a escassez de elementos probatórios, em face da urgência no envio do pedido de medidas protetivas, não podendo, nesta situação, o Poder Judiciário se apegar a maiores formalismos e negar a tutela requerida, sob pena de deixar a vítima a mercê do agressor, com consequências imprevisíveis (ou previsíveis). As respostas da vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FoNAR, indicam uma situação de risco grave para a vítima. Assim, ante a tutela jurídica prevista para os fatos narrados nos autos e presentes os requisitos autorizadores ao deferimento das medidas pleiteadas, é de se deferir algumas das medidas requeridas para proteger a vítima e prevenir a ocorrência de outras violências por parte do autor do fato. Posto isso, DEFIRO as seguintes Medidas Protetivas, com fulcro no art. 22, inciso III, letras "a", "b" e "c", da Lei 11.340/06, para determinar ao requerido/suposto ofensor, até decisão judicial em contrário: I) a proibição de aproximação da ofendida, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; II) a proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, dentre eles celular, mensagem, e-mail, WhatsApp, Facebook, etc.; III) a proibição de frequentar o prédio ou local de residência ou trabalho da ofendida, mesmo na ausência desta no local. O descumprimento comprovado de qualquer destas determinações poderá ensejar a adoção de outras sanções previstas em lei, inclusive a prisão preventiva, caso necessário, bem como poderá configurar o crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Ressalve-se que o requerido poderá visitar o filho em comum, desde que não descumpra as medidas deferidas acima, ou seja, não se aproximando ou mantendo contato com a vítima, de modo que deverá realizar as visitas por intermédio de terceira pessoa, de confiança de ambas as partes. De toda forma, para regularizar a situação do filho, poderá se dirigir ao juízo da Vara de Família Conforme se observa, a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente foi devidamente fundamentada, diante da possível existência de conflitos entre o paciente e a vítima, sua ex-companheira. No caso, ainda que as informações constantes dos autos de origem e da presente impetração sejam incipientes, certo é que os fatos são relevantes e evidenciam a existência de conflitos entre o paciente e a vítima, conforme aferido pelo Juízo de origem a partir do Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FONAR, que indicou situação de risco grave para a vítima. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Por sua vez, dispõe o artigo 19, §5o, da referida Lei, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. No caso, das próprias razões apresentadas pela defesa do paciente, observa-se a existência de conflitos entre o paciente e a vítima, de forma que se afigura recomendável, ao menos por ora, a manutenção das medidas protetivas impostas. Neste exame preliminar, os relatos até então obtidos e avaliados pelo Juízo, no sentido de que a ofendida se sentia perseguida e seria injuriada pelo paciente, ensejam preocupação com relação à integridade moral e psicológica da ofendida e a imediata revogação das medidas protetivas poderia gerar uma aproximação indevida entre as partes. E, nos termos do artigo 5o, da referida lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Nesse contexto, embora a impetrante alegue que as medidas foram deferidas com lastro em relatos inverídicos da ofendida e como forma de manter o paciente afastado do seu filho, certo é que, a despeito das medidas impostas, foi resguardado o direito ao convívio do paciente com seu filho, por intermédio de terceira pessoa de confiança de ambas as partes, como forma de se evitar, inclusive, a ocorrência de situações mais graves entre as partes. No mais, ressalto que as alegações apresentadas pela defesa, no sentido da negativa dos fatos, são matérias atreladas ao mérito de eventual ação penal e não prescindem da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende a impetrante. Ademais, não há notícia nos autos de que tais alegações foram submetidas à análise inicial pelo juízo de origem. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator